Tribunal: TJPA
Processo: 0809872-73.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) - 0809872-73.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: GISLENE FERREIRA RABELO, ELISANGELA DE JESUS FERNANDES, MARCIA FERREIRA DOS SANTOS, SIMIAO SOUSA SILVA, FRANCISCO COSTA DE SOUZA

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL Nº 004/2021-PSS/SEAP/PA. SEGUNDA FASE. ANÁLISE DOCUMENTAL. UPLOAD DE DOCUMENTOS. INAPTIDÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O acórdão hostilizado não alterou critérios avaliativos utilizados pela Banca Examinadora, mas apenas reconheceu, consoantes imagens capturadas do sistema SIPROS (do próprio embargante) que os impetrantes realizaram o carregamento
(upload)
de vários documentos pertinentes a análise documental e curricular.

Dessa forma, além de não haver perfeita identidade entre o aludido precedente (RE 632.853 – RG) com a hipótese
in concreto
evidentemente não prosperam as omissões apontadas.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a unanimidade, acordam conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente Relatora. 01ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público realizada entre 31.01.2023 a 07.02.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0809872-73.2022.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 11427994)

EMBARGADA: GISLENE FERREIRA RABELO

EMBARGADA: ELISANGELA DE JESUS FERNANDES

EMBARGADA: MÁRCIA FERREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: JOSÉ EMILSON ARAÚJO SANTOS

EMBARGADO: SIMIÃO SOUSA SILVA

EMBARGADO: FRANCISCO COSTA DE SOUZA

ADVOGADO: ROBERT ALISSON RODRIGUES SILVA (OAB/PA 20.016-B)

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Seção de Direito Público que concedeu a segurança aos impetrantes, para ratificar a medida liminar deferida reconhecendo a ilegalidade do ato de eliminação dos mesmos no Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 004/2021 – PSS SEAP/PA.

O embargante, em apertada síntese, aduziu que o julgado foi omisso quanto ao precedente do STF, RE 632.853 – RG, segundo o qual os critérios adotados pela Banca Examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, outrossim também alegou omissão quanto ao art. 37, caput, e §2º da CF/88.

Requereu o provimento do recurso para sanar tais omissões alterando o julgado denegando a segurança.

Os embargados apesar de intimados não apresentaram contrarrazões (ID 12229366).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

A acórdão embargado está assim resumido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL Nº 004/2021-PSS/SEAP/PA. SEGUNDA FASE. ANÁLISE DOCUMENTAL. UPLOAD DE DOCUMENTOS. INAPTIDÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
No caso vertente está absolutamente comprovado pelos documentos carreados aos autos que os impetrantes atendendo ao comando previsto no retrocitado item 2.1.15, do edital de abertura do processo seletivo, realizaram suas inscrições, inclusive, com o upload (carregamento) da documentação exigida.

2.
Neste sentido, há nos autos vários prints (capturas de telas) do próprio sistema SIPROS demonstrando que os impetrantes realizaram o aludido carregamento (upload) da documentação tanto que foram habilitados na fase de inscrição, inclusive, com atribuição de parte da pontuação.

3.
Quanto à segunda fase, análise documental e curricular, sucedeu que de forma absolutamente inexplicável simplesmente os impetrantes foram considerados inaptos e sem nenhuma pontuação relativa à experiência profissional e qualificação profissional.

4.
Não é possível – na verdade é muito cômodo − simplesmente eliminar os candidatos com a justificativa genérica “documentos incompletos, inelegível ou em desacordo com o edital” sem exatamente indicar qual documento estava incompleto, ilegível ou em desacordo com o edital.

5.
Convém acrescentar que tanto nas informações prestadas pela autoridade dita coatora ou na defesa processual do ente público não houve indicação de qual ou quais documentos foram recusados pela administração e respectivos vícios.

6.
Neste cenário completamente abstrato é evidente que até mesmo o eventual manejo de recurso administrativo restou inviabilizado ou reduzido a uma mera formalidade editalícia desprovida da mínima capacidade de êxito, pois impossível ou pelo menos inviável impugnar concretamente um ato de eliminação quando não se sabe ao certo qual foi o documento desconsiderado tampouco o vício que o afetava.

7.
Com efeito, em razão da alta intervenção do Poder Público sobre a vida dos cidadãos, alterando, restringindo e até mesmo extinguindo direitos, no atual Estado Democrático de Direito para prevenir o arbítrio é absolutamente necessário que os atos administrativos, neles obviamente estão incluídos os casos de eliminação de candidatos em concursos públicos ou processos seletivos, contenham clara e precisa fundamentação em respeito ao dever de motivação previsto no art. 3º da Lei Estadual do Processo Administrativo (nº 8.972/2020), o que desenganadamente não houve na presente hipótese.

8.
Segurança concedida.

Como visto acima o acórdão hostilizado não alterou critérios avaliativos utilizados pela Banca Examinadora, mas apenas reconheceu, consoantes imagens capturadas do sistema SIPROS (do próprio embargante) que os impetrantes realizaram o carregamento
(upload)
de vários documentos pertinentes a análise documental e curricular, razão pela qual consignou:

“Não é possível – na verdade é muito cômodo − simplesmente eliminar os candidatos com a justificativa genérica “documentos incompletos, inelegível ou em desacordo com o edital” sem exatamente indicar qual documento estava incompleto, ilegível ou em desacordo com o edital.

Convém acrescentar que tanto nas informações prestadas pela autoridade dita coatora ou na defesa processual do ente público não houve indicação de qual ou quais documentos foram recusados pela administração e respectivos vícios.”

Dessa forma, além de não haver perfeita identidade entre o aludido precedente (RE 632.853 – RG) com a hipótese
in concreto
evidentemente não prosperam as omissões apontadas.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/02/2023